Tribunal: TJSP
Processo: 2150260-60.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Nota de Crédito Rural
Órgão julgador: Marco Fábio Morsello
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-07
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
JUSTIÇA GRATUITA – PESSOA JURÍDICA – INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO – A concessão da gratuidade processual à pessoa jurídica depende da demonstração de impossibilidade financeira para o custeio das despesas processuais, conforme a súmula no 481 do Egrégio Superior Tribunal de Justiça – Não obstante alegar que se encontra em crise financeira, e que figura como ré em ações trabalhistas, a empresa

Ementa:
JUSTIÇA GRATUITA – PESSOA JURÍDICA – INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO – A concessão da gratuidade processual à pessoa jurídica depende da demonstração de impossibilidade financeira para o custeio das despesas processuais, conforme a súmula no 481 do Egrégio Superior Tribunal de Justiça – Não obstante alegar que se encontra em crise financeira, e que figura como ré em ações trabalhistas, a empresa não apresentou documentos que comprovem seu estado econômico e a propalada impossibilidade de arcar com as despesas processuais – Decisão mantida – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000622323
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2150260-60.2020.8.26.0000, da Comarca de Espírito Santo do Pinhal, em que é
agravante COOPERATIVA DOS CAFEICULTORES DA REGIÃO DE PINHAL, é
agravado JOSÉ ANTONIO CAMPOS DINI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente) e WALTER FONSECA.
São Paulo, 7 de agosto de 2020.
MARCO FÁBIO MORSELLO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2150260-60.2020.8.26.0000 -Voto no 2264
2
Agravo de Instrumento n.o 2150260-60.2020.8.26.0000
Agravante: Cooperativa dos Cafeicultores da Região de Pinhal
Agravado: José Antônio Campos Dini
MM. Juíza de Direito: Roseli José Fernandes Coutinho
Comarca: Espírito Santo do Pinhal 1a Vara
Voto n. 2264
JUSTIÇA
GRATUITA

PESSOA
JURÍDICA

INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO
A concessão da
gratuidade
processual
à
pessoa
jurídica
depende
da
demonstração de impossibilidade financeira para o custeio das
despesas processuais, conforme a súmula no 481 do Egrégio
Superior Tribunal de Justiça – Não obstante alegar que se
encontra em crise financeira, e que figura como ré em ações
trabalhistas, a empresa não apresentou documentos que
comprovem
seu
estado
econômico
e
a
propalada
impossibilidade de arcar com as despesas processuais

Decisão mantida Recurso desprovido.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento tempestivo, interposto em face da r.
decisão de fls. 242/243, proferida nos autos do processo no 1000936-55.2020.8.26.0180,
que indeferiu o pedido de gratuidade processual.
Aduz a agravante, em síntese, que "está atravessando enorme dificuldade
financeira, na iminência de sofrer liquidação, especialmente por não ter condições de
exercer sua atividade principal, isto é, depósitos de sacas de café dos Cooperados ou de
terceiros, tendo em vista as dívidas contraías e as ações ajuizadas com medidas de busca
e apreensão" (fl. 06). Argumenta que "os documentos anexados ao processo comprovam
a demissão de inúmeros funcionários, sem qualquer pagamento das verbas rescisórias em
razão de falta de recurso" (fl. 07) e que há "inúmeras ações judiciais em que figura na
qualidade de executada" (fl. 09). Forte nessas premissas, propugna pela concessão da
gratuidade processual. Além disso, requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2150260-60.2020.8.26.0000 -Voto no 2264
3
O recurso foi processado e recebido nos efeitos suspensivo e devolutivo
(fls. 258/259).
Diante da ausência de citação, foi dispensada a intimação do agravado
para apresentação de contrarrazões.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
Inicialmente, cumpre observar que o recurso de agravo de instrumento, em
análise, encontra supedâneo nos arts. 101, caput e 1.015, V, ambos do Código de
Processo Civil.
Tecidas essas considerações, passo a analisar o mérito recursal, cujo
desprovimento é incontornável.
Com efeito, não se desconhece a viabilidade da concessão de gratuidade
processual à pessoa jurídica, consoante o disposto no art. 98, caput, do Código de
Processo Civil.
Contudo, diversamente da pessoa física, em que o legislador estabeleceu
uma presunção relativa de veracidade da afirmação de hipossuficiência, a pessoa jurídica
deve apresentar documentos que comprovem a necessidade do benefício, à luz da súmula
no 481 do Colendo Superior Tribunal de Justiça: “Faz jus ao benefício da gratuidade
processual a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua
impossibilidade de arcar com os encargos processuais”.
Forte nessas premissas, verifico que a documentação anexada pela
agravante é insuficiente para comprovar a impossibilidade de recolhimento das despesas
processuais.
No caso, a agravante juntou aos autos cópias de balanços e resultados,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2150260-60.2020.8.26.0000 -Voto no 2264
4
extratos de contas bancárias, declaração de saldo bancário, declaração de
hipossuficiência e relatório BACEN (fls. 86/176), documentos estes que não possuem o
condão de amparar a alegada hipossuficiência, inclusive por não se tratar de pessoa
jurídica inoperante ou totalmente desprovida de recursos financeiros/crédito bancário.
Com efeito, por meio da documentação apresentada, verifica-se que a empresa registra
significativa movimentação financeira.
Além disso, a recorrente está em atividade, não sendo o fato de litigar em
diversos processos prova cabal da alegada impossibilidade financeira para arcar com os
encargos processuais.
À luz desses elementos, é inelutável a inferência de que não houve efetiva
comprovação da propalada impossibilidade financeira.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao recurso, devendo ser
recolhidas as custas iniciais, nos termos da decisão recorrida, e as deste recurso, no prazo
de 15 (quinze) dias.
MARCO FÁBIO MORSELLO
Relator